Tribunal: TCU
Processo: 040.978/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3518/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 040.978/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eliana Miyuki Irie (XXX.325.658-XX); Eliza Nakamura Guardia (XXX.565.538-XX); Esio Fujimura (XXX.324.258-XX); Evaldo Jose Francisco (XXX.540.678-XX); Fabio Germano Martins (XXX.413.778-XX); Fabio de Lima Paiva (XXX.531.601-XX); Fatima Auxiliadora Fontes Ribeiro Alves (XXX.928.048-XX); Fernanda Peretti Maria (XXX.993.568-XX); Fernando Rocha Cordeiro (XXX.628.128-XX); Flavia Estelrich Vazquez (XXX.121.708-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.